Tribunal: TJDFT
Processo: 0006625-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. CRÍTICA PARCIALMENTE PROCEDENTE DA DOSIMETRIA DO CORRÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 O Ministério Público se insurge da sentença que absolveu um réu e condenou outro por infringir o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, combinado com 29, §1o, do Código Penal, sustentando que há provas de que ambos integraram, na qualidade de “irmãos”, uma “célula” da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC e que a pena imposta ao condenado deve ser exasperada.
2 Deve-se manter a absolvição se as interceptações telefônicas e as demais provas não apontaram, de maneira inequívoca, a identidade de um dos réus.
3 A contribuição no cometimento de crimes hediondos e equiparados, especialmente homicídios e tráfico de drogas, gera a receita principal da organização PCC. A sua expansão no Distrito Federal e na região do entorno, incrementa o aumento de violência, atormentando a população pela insegurança das ruas, fundamento idôneo para exasperar a pena pelas circunstâncias e consequências negativas do crime. Outras fatores que são próprios do tipo penal não podem exasperar a pena-base. As moduladoras que informam a primeira fase da dosimetria da pena podem ensejar um aumento de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima comindada ao crime em abstrato.
4 Se não ficou provado que o réu detinha o domínio final do fato, ou uma atuação relevante dentro da organização criminosa, prestando-lhe apenas uma contribuição mais modesta, mantém-se a redução pela participação de menor importância. A fração redutora deve ser a máxima quando não demonstradas que as ações do condenado fomentassem efetivamente a produção de crimes, afastando a mera participação periférica. Se a pena é fixada acima de quatro anos, não cabe a substituição por restritivas de direitos.
5 Apelação parcialmente provida.